Tribunal: TJDFT
Processo: 0749182-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749182-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Na origem, trata-se de ação de inventário ajuizada por Maria Conceição Souza Santos e Josimeire de Souza Pequeno, visando a partilha dos bens deixados pela falecida Aida Souza Pequeno. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que declinou da competência para o juízo de Águas Claras, sob o fundamento de que o último domicílio do falecido era naquela região administrativa. De outra sorte, o juízo suscitante da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras defende que a regra do lugar da sucessão tem natureza eminentemente processual e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado. Considerando que um dos autores é domiciliado no Guará, local também aonde se encontra o imóvel a ser partilhado, por ora, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora